Tribunal: TJSP
Processo: 2326519-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – CDAs – PRETENSÃO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E OS ENCARGOS

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – CDAs – PRETENSÃO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E OS ENCARGOS FINANCEIROS – PRETENSÃO À SUSTAÇÃO E O POSTERIOR CANCELAMENTO DE ATOS DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DOS REFERIDOS TÍTULOS EXECUTIVOS – DETERMINAÇÃO TENDENTE À CORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À MANUTENÇÃO DO VALOR DA CAUSA ORIGINAL – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, que determinou à correção do valor atribuído à causa, não pode ser atacado por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivos. 4. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Determinação, à parte impetrante, para a correção do valor atribuído a causa, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, não conhecido.